Tribunal: TJES
Processo: 5000940-65.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000940-65.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: GILMAR FUZARO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2. A suposta obscuridade apontada pela parte embargante, quanto às ordens de pagamento expedidas em seu favor, notadamente se poderá sacar os valores disponibilizados e em fase de cumprimento pleitear a restituição do restante de forma simples, não diz respeito a um vício do acórdão, mas a um receio seu quanto ao impacto de um eventual aceite extrajudicial de parte do montante que lhe é devido.

3. O exame da conveniência do recebimento de parte do valor extra autos compete exclusivamente à parte, sendo que o decote parcial ou total do montante devido dependerá da forma como esse aceite será implementado, podendo ser acordada entre as partes a quitação parcial ou total dos valores, cabendo ao magistrado, na fase de cumprimento de sentença, analisar se houve a satisfação integral da obrigação de pagar mediante as provas apresentadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

17/10/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
GILMAR FUZARO

contra o v. acórdão contido no evento 4983109, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado, para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição, que deve ser simples e não dobrada.

Nas razões recursais acostadas no evento 5171422, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade, pugnando pelo esclarecimento quanto às ordens de pagamento expedidas em favor do recorrente, se poderá sacar os valores disponibilizados e em fase de cumprimento pleitear a restituição do restante de forma simples.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

No caso dos autos, a sentença de origem foi proferida no sentido de julgar procedentes os pedidos de
GILMAR FUZARO
, ora embargante, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 0023444918920210614 e de nº 0000830303420210705, com a consequente extinção do débito e condenando a requerida ao pagamento: “
i) do valor de R$ 26.301,38 (vinte e seis mil e trezentos e um reais e trinta e oito centavos); ii) em dobro de eventuais valores descontados/cobrados após o mês de abril de 2022, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido
s
de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; iii) de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
”.

O apelo interposto pela instituição financeira, porém, foi parcialmente provido, de modo que a sentença foi reformada apenas quanto à forma de restituição, que deve ser simples e não dobrada.

Ocorre que, durante o trâmite processual, assim que cientificado da demanda ajuizada, o banco expediu, administrativamente, ordens de pagamento em favor do embargante, o que, inclusive, corroborou para a constatação de sua obediência ao princípio da boa-fé objetiva no acórdão vergastado.

Naquela ocasião advertiu-se, porém, que a disponibilização do valor:

[...] não é suficiente para afastar a condenação à restituição dos descontos indevidos, pois não desconfigura a ilegalidade das subtrações realizadas.

Ademais, embora seja possível, nesta fase de conhecimento, determinar-se, expressamente, que a quantia seja abatida do montante devido, esta não é a hipótese dos autos, pois a singela disponibilização do valor em conta bancária, aparentemente, criada para esse fim pelo banco apelante não configura efetivo pagamento.

Nota-se, nenhum dos extratos bancários juntados aos autos, que denotam o domicílio bancário do apelado, se referem à conta bancária em que foram depositados os montantes e, pelo que consta da Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física (evento 4439704), a parte não é correntista do banco Itaú.

Cabia à instituição financeira, diante da intenção de garantir o pagamento imediato da quantia, requerer o depósito judicial do valor, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo nem mesmo demonstração de que o consumidor teve conhecimento ou acesso aos valores, sendo que nada impede que eventual discussão quanto ao cumprimento da sentença seja suscitada na fase processual própria. [...]

Nesse contexto, verifica-se que a suposta obscuridade apontada pela parte embargante, quanto às ordens de pagamento expedidas em seu favor, notadamente se poderá sacar os valores disponibilizados e em fase de cumprimento pleitear a restituição do restante de forma simples, não diz respeito a um vício do acórdão, mas a um receio seu quanto ao impacto de um eventual aceite extrajudicial de parte do montante que lhe é devido.

Saliento que o exame da conveniência do recebimento de parte do valor extra autos compete exclusivamente à parte, sendo que o decote parcial ou total do montante devido dependerá da forma como esse aceite será implementado, podendo ser acordada entre as partes a quitação parcial ou total dos valores, cabendo ao magistrado, na fase de cumprimento de sentença, analisar se houve a satisfação integral da obrigação de pagar mediante as provas apresentadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR